Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA ESPÓLIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO E EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio ou sucessores a qualquer título. A ausência, tanto da certidão de óbito quanto de informações relativas a processo de inventário ou inventariante para representação do espólio, obsta ao Juízo conferir eventual irregularidade relativa ao direcionamento do mandado de citação.
2. A constituição correta do processo executivo é necessária a fim de respeitar os princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. Uma vez proposta a execução fiscal contra o espólio, a determinação de emenda à petição inicial para juntada da certidão de óbito e indicação da existência de inventário visa, além de conferir a legitimidade passiva da demanda, imprimir maior celeridade ao feito, encontrando amparo no princípio da primazia do julgamento do mérito.
4. Apelação desprovida.